Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720785-06.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de manifestação formulada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIPLAN, requerendo a nomeação da douta Defensoria Pública ou outro núcleo de prática jurídica para atuar na defesa do réu, uma vez que o UNIPLAN não vai mais atuar na área criminal (ID 18451786). Conforme se vê do andamento processual, os autos foram julgados e o acordão foi publicado em 27-julho-2020 (ID 18089065). O artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante, o advogado continuará a representá-lo, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 2. À Secretaria para excluir o nome do Núcleo de Prática Jurídica, após o prazo legal, e, após, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública para patrocinar o réu. Int. Brasília, 10 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.